Tribunal: TJDFT
Processo: 0710631-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COMPRA E VENDA DE AERONAVE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COM AÇÃO DE CONHECIMENTO QUE BUSCA A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. SUSPENSÃO DO FEITO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Há conexão material entre a execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento que versa sobre o mesmo contrato, com inversão dos polos ativo e passivo, mas, também, conexão por prejudicialidade, em razão do risco de decisões conflitantes.

2. A solução dada pela decisão agravada de suspender o feito executivo até o julgamento da ação de conhecimento, na qual se busca a inexigibilidade do título executivo, se coaduna com os ditames do art. 313, V, e art. 921, I, ambos do CPC, porque esta última pode retirar a força executiva do título objeto da execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido.Unânime.